Tribunal: TJDFT
Processo: 0751582-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751582-55.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PEIXOTO BRAGA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA PEIXOTO BRAGA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704488-45.2024.8.07.0001, promovido por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 252765811 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau não conheceu da petição de ID 251889063, por entender que a executada já havia apresentado impugnação anterior, operando-se, assim, a preclusão consumativa. Indeferiu, ainda, o pedido de tutela de urgência e determinou o aguardo do prazo para manifestação da parte exequente. Na oportunidade, entendeu que a executada deveria ter concentrado todas as insurgências na impugnação inicial, sendo incabível a apresentação de novas alegações após decisão já proferida, sob pena de fracionamento indevido da defesa. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que apenas após a efetiva constrição pôde comprovar a natureza e origem do numerário bloqueado, circunstância que impede o reconhecimento de preclusão. Defende que o valor atingido — R$ 19.618,32 — é inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos e ostenta natureza alimentar, enquadrando-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Alega, ainda, que a manutenção da medida compromete o mínimo existencial, afronta a dignidade da pessoa humana e viola os princípios da proporcionalidade, da cooperação processual e da menor onerosidade. Argumenta que não houve esgotamento de meios executivos menos gravosos e que a execução não pode alcançar verbas indispensáveis à subsistência. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na expressa previsão legal de impenhorabilidade e na jurisprudência deste egrégio TJDFT, que estende essa proteção às verbas mantidas em conta corrente quando inferiores ao limite normativo ou de origem alimentar. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no comprometimento imediato de despesas essenciais, uma vez que o bloqueio inviabiliza o custeio de necessidades básicas da agravante e de sua família. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar o imediato desbloqueio do valor constrito. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Comprovante de recolhimento do preparo sob o ID 78722265. É o relatório. Decido. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa, segundo Fredie Didier Júnior[2] consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. No caso em análise, a agravante havia apresentado impugnação à penhora, no primeiro grau de jurisdição, requerendo a revogação do bloqueio judicial e o imediato desbloqueio dos valores constritos em suas contas bancárias, no importe de R$ 19.618,32 (dezenove mil seiscentos e dezoito reais e trinta e dois centavos) - ID 244005957, origem. A impugnação apresentada pela executada fora rejeitada pelo Juízo a quo (ID 251132462, origem), oportunidade em que foi interposto agravo de instrumento, distribuído à egrégia 8a Turma Cível sob o no 0746924-85.2025.8.07.0000. Nos autos do mencionado agravo de instrumento, esta Relatoria analisou e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a desconstituição da penhora (ID 254810588, origem). Cabe salientar que, não obstante a agravante apresente nova argumentação acera da impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD, o direito de se defender já foi exercido na primeira impugnação. Registra-se, inclusive, que na primeira impugnação fora requerida o desbloqueio do valor constrito. Ademais, a matéria relativa à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos não possui natureza de ordem pública, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.235, devendo ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão. Como bem pontuado pelo Juízo de origem (A) executada deveria ter concentrado todos os seus argumentos na impugnação inicial, não sendo admissível a apresentação de novas alegações após a decisão já proferida, sob pena de fracionamento da defesa e prejuízo à regular tramitação do processo. Observado, portanto, que a questão relacionada à impenhorabilidade do montante atingido pela constrição judicial no processo originário está sendo discutida e analisada nos autos do Agravo de Instrumento no 0746924-85.2025.8.07.0000, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento em apreço, porquanto configurada a preclusão consumativa. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, porquanto caracterizada a preclusão consumativa, uma vez que a agravante já exerceu a faculdade de apresentar impugnação e interpor recurso questionando a penhora de verbas depositadas em sua conta corrente. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 12:15:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.